Tribunal: STF
Processo: Pet 8814
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Queixa-crime. Declarações em publicação vinculada à atividade parlamentar. Senador. Imunidade material. Atipicidade da conduta. Rejeição.



    1. As manifestações do parlamentar possuem nexo de casualidade com a atividade legislativa.



    2. A imunidade cível e penal do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato.



    3. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político.



    4. Não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta. Precedentes. 



    5. Queixa-crime rejeitada.